Tribunal: TJBA
Processo: 8011185-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011185-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPOLIO ADAUCTO CARNEIRO LIM

Advogado(s)
:
SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, MANUELA GONZALEZ ARAUJO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS

Advogado(s)
:
SERGIO BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO – CARÁTER PROTELATÓRIO– RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Os embargos de declaração têm função restrita de sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão embargada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a decadência e reconhecer a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de 17/09/2010, fundamentando-se na inobservância dos requisitos legais e convencionais.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o julgado, caracterizando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011185-49.2021.8.05.0000,
em que figuram, como Embargante,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THEMIS
, e, como Embargado
, ESPÓLIO DE ADAUCTO CARNEIRO DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora